Tribunal: STF
Processo: Rcl 68840
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação contra decisão de Ministro do STF. Alegada usurpação de competência.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação que tem por objeto decisão de Ministro desta Corte que indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma em mandado de segurança.
II. 	Questão em discussão
2.	Discute-se a admissibilidade da reclamação contra decisão de órgão do Supremo Tribunal Federal.
III.	Razões de decidir
3.	A jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de membros ou Turmas do STF, uma vez que os atos decisórios de seus órgãos são atribuíveis à própria Corte.
IV.	Dispositivo
4.	Reclamação a que se nega seguimento.
_______
Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 932, VIII; RISTF, art. 21, § 1º, e 52, parágrafo único.
Jurisprudência citada: Rcl 16.767 AgR (2014), Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Rcl 10.114 AgR (2013), Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 3.916 AgR (2006), Rel. Min. Ayres Britto.

    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Jaciara Maria da Silva para impugnar decisão em que o Min. Gilmar Mendes indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma no MS 39.416 AgR-ED (j. em 29.04.2024).

    2. A reclamante sustenta que a decisão reclamada usurpou da competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal para exercer o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030 do CPC e do art. 13, V, c, do RISTF.

    3. É o relatório. Decido.

    4. Dispenso a prestação das informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como a citação da parte beneficiária, diante da manifesta inviabilidade do pedido. Pelo mesmo motivo, dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).

    5. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. Isso porque a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Como tais atos decisórios são atribuíveis à própria Corte, é incongruente a alegação de usurpação de competência por um de seus órgãos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 
1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
2. Agravo regimental desprovido”.
(Rcl 16.767 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. em 30.04.2014)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. Segundo entendimento da Corte, não se admite reclamação constitucional contra atos decisórios proferidos pelo próprio STF. 
2. Não caracteriza ofensa aos termos da Súmula Vinculante 10, mas tão somente ao art. 10 da Lei 9.868/1999, o deferimento de medida liminar, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por maioria simples dos membros de Órgão Especial de Tribunal de Justiça. 
3. Agravo regimental desprovido”.
(Rcl 10.114 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. em 18.12.2013)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO.
Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza. Agravo desprovido”.
(Rcl 3.916 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. em 12.06.2006) 

    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante apresentar emenda à inicial e atribuir valor à causa, sob pena de não conhecimento.

Publique-se.

Brasília, 19 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente